Tribunal: STF
Processo: HC 119371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Direito penal e processual penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 4. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Exceções. Art. 132 do CPC. Aplicação ao processo penal. Possibilidade. 5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a sentença só deve ser anulada quando inexistir correlação entre as provas colhidas durante a instrução e a prestação jurisdicional. Devidamente comprovadas no caso a autoria e a materialidade delitiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.